Tribunal: TJES
Processo: 5005989-19.2024.8.08.0047
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Enriquecimento sem Causa; Prestação de Serviços; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005989-19.2024.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ARAO AIRES AFONSO MADUREIRA MOURO
RECORRIDO: WALAS DE SOUZA ROCHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA E PERDA DE PRAZO PROCESSUAL EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUE ABRANGIA ATUAÇÃO EM MEDIDAS PROTETIVAS (LEI MARIA DA PENHA) E INQUÉRITOS POLICIAIS. ATOS PROCESSUAIS COMPROVADOS EM FAVOR DO CLIENTE. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL (ART. 14, § 4º, CDC). AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA, DANO E NEXO CAUSAL. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CARACTERIZADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CLIENTE E RUPTURA DA RELAÇÃO CONTRATUAL COMO FATO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por cliente em face de advogado contratado para atuar em ação de dissolução de união estável, medidas protetivas e inquéritos conexos. Alegação de abandono da causa e perda de prazo processual. Sentença de improcedência por ausência de prova da conduta culposa do profissional.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
Aferir se houve falha na prestação dos serviços advocatícios apta a caracterizar responsabilidade civil subjetiva, com consequente dever de indenizar e restituir honorários.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Comprovada ampla atuação do advogado em medidas protetivas e inquéritos policiais, incluindo diligências, petições, acompanhamento do cliente e resultado favorável com arquivamento de investigações. Relação advocatícia caracterizada como obrigação de meio, exigindo prova de culpa, dano e nexo causal, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC. Ausência de demonstração de negligência, abandono de causa ou efetivo prejuízo na ação de dissolução. Alegação de perda de prazo não comprovada como fato imputável exclusivamente ao profissional, havendo, inclusive, inadimplemento parcial de honorários e deterioração da relação cliente-advogado. Impossibilidade de devolução dos valores pagos diante da prestação efetiva de serviços. Dano moral não configurado.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso
conhecido
e
não provido
, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, exigindo demonstração inequívoca de culpa, dano e nexo causal. Não comprovados o abandono de causa, a negligência ou o prejuízo efetivo, mantém-se a improcedência dos pedidos indenizatórios, sobretudo quando evidenciada a efetiva prestação de serviços em outros feitos abrangidos pelo contrato.”
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5005989-19.2024.8.08.0047

RECORRENTE:
ARAO AIRES AFONSO MADUREIRA MOURO

RECORRIDO:
WALAS DE SOUZA ROCHA (RECORRIDO)

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
FABIA MEDICE DE MEDEIROS

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ADVOGADO. ALEGAÇÃO DE ABANDONO DE CAUSA E PERDA DE PRAZO PROCESSUAL EM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. CONTRATO DE HONORÁRIOS QUE ABRANGIA ATUAÇÃO EM MEDIDAS PROTETIVAS (LEI MARIA DA PENHA) E INQUÉRITOS POLICIAIS. ATOS PROCESSUAIS COMPROVADOS EM FAVOR DO CLIENTE. OBRIGAÇÃO DE MEIO. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA DO PROFISSIONAL LIBERAL (ART. 14, § 4º, CDC). AUSÊNCIA DE PROVA DE CULPA, DANO E NEXO CAUSAL. PERDA DE UMA CHANCE NÃO CARACTERIZADA. INADIMPLEMENTO PARCIAL DO CLIENTE E RUPTURA DA RELAÇÃO CONTRATUAL COMO FATO CONTRIBUINTE. IMPOSSIBILIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS HONORÁRIOS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I – CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por cliente em face de advogado contratado para atuar em ação de dissolução de união estável, medidas protetivas e inquéritos conexos. Alegação de abandono da causa e perda de prazo processual. Sentença de improcedência por ausência de prova da conduta culposa do profissional.

II – QUESTÃO CONTROVERTIDA
Aferir se houve falha na prestação dos serviços advocatícios apta a caracterizar responsabilidade civil subjetiva, com consequente dever de indenizar e restituir honorários.

III – RAZÕES DE DECIDIR
Comprovada ampla atuação do advogado em medidas protetivas e inquéritos policiais, incluindo diligências, petições, acompanhamento do cliente e resultado favorável com arquivamento de investigações. Relação advocatícia caracterizada como obrigação de meio, exigindo prova de culpa, dano e nexo causal, nos termos do art. 14, § 4º, do CDC. Ausência de demonstração de negligência, abandono de causa ou efetivo prejuízo na ação de dissolução. Alegação de perda de prazo não comprovada como fato imputável exclusivamente ao profissional, havendo, inclusive, inadimplemento parcial de honorários e deterioração da relação cliente-advogado. Impossibilidade de devolução dos valores pagos diante da prestação efetiva de serviços. Dano moral não configurado.

IV – DISPOSITIVO E TESE
Recurso
conhecido
e
não provido
, mantendo-se integralmente a sentença.

Tese de julgamento:
“A responsabilidade civil do advogado é subjetiva, exigindo demonstração inequívoca de culpa, dano e nexo causal. Não comprovados o abandono de causa, a negligência ou o prejuízo efetivo, mantém-se a improcedência dos pedidos indenizatórios, sobretudo quando evidenciada a efetiva prestação de serviços em outros feitos abrangidos pelo contrato.”

RELATÓRIO

O Recorrente, em sua petição inicial (Id 16289967), narrou ter contratado o Recorrido, em 07/12/2022, para representá-lo em uma Ação de Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens e Guarda, bem como para defendê-lo no processo de Medida Protetiva (Lei Maria da Penha) de nº 00030-02.2022.8.08.0047, conforme o Contrato de Prestação de Serviços Advocatícios (Id 16289958). Afirmou que a verba honorária
pro labore
foi fixada em R$ 17.000,00 (dezessete mil reais), além de 15% (quinze por cento) sobre o proveito econômico, tendo o Recorrente efetuado o pagamento total de R$ 13.000,00 (treze mil reais) ao Recorrido.

No entanto, o Recorrente alegou que o Recorrido não ajuizou a ação de dissolução como combinado, ou, alternativamente, abandonou a causa, resultando na perda de prazos processuais e na necessidade de buscar novo patrono, o que teria gerado danos materiais e morais. Além disso, informou que protocolou uma representação junto à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) em 09/06/2024, relatando que, ao retornar ao Brasil, descobriu que o processo estava "abandonado".

O Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos (Id 16289982), sob o fundamento de que o Recorrente não cumpriu com o ônus de provar a omissão ou negligência do Recorrido.

Inconformado, o Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado (Id 16290435), reiterando as alegações de falha na prestação do serviço, negligência, perda de prazos processuais e a aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil do profissional liberal, pugnando pela reforma da sentença para condenar o Recorrido à restituição dos R$ 13.000,00 pagos e à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

O Recorrido apresentou contrarrazões (Id 16290443), pugnando pela manutenção integral da sentença. Afirmou, em suma, que a natureza da obrigação do advogado é de meio, que a ausência de nexo causal e dano impede a aplicação da teoria da perda de uma chance e que o Recorrente deu causa à rescisão contratual injustificada. Destacou, ainda, o arquivamento do procedimento ético-disciplinar na OAB como prova da lisura de sua atuação.

É o relatório, embora dispensado.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

O cerne da questão recursal reside na análise da responsabilidade civil do advogado Recorrido pela alegada falha na prestação de serviços, consubstanciada no suposto abandono da causa e perda de prazos processuais, que teriam ensejado danos materiais e morais ao Recorrente. O Recorrente busca a reforma da sentença que julgou improcedentes seus pedidos, fundado na argumentação de culpa do profissional.

A prestação de serviços advocatícios, como é largamente reconhecido na doutrina e na jurisprudência pátria, caracteriza-se, em regra, como uma obrigação de meio e não de resultado. Nesse sentido, o advogado compromete-se a empregar a devida diligência e a técnica apurada para a melhor defesa dos interesses do cliente, mas não pode garantir um desfecho favorável da causa, que depende de uma multiplicidade de fatores alheios à sua atuação.

A responsabilidade civil do advogado, portanto, é subjetiva. Embora o Código de Defesa do Consumidor (CDC) seja aplicável à relação entre cliente e advogado, conforme corretamente pontuado pelo Recorrente, o art. 14, § 4º, do referido diploma legal expressamente ressalva que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será apurada mediante a verificação de culpa, o que impõe a análise da existência de dolo ou culpa - nas modalidades de imprudência, negligência ou imperícia - para que o dever de indenizar se configure.

Assim, não basta o insucesso da demanda para responsabilizar o patrono, sendo imprescindível a demonstração de uma falha grave em sua conduta profissional que tenha nexo causal com o prejuízo efetivamente sofrido pelo cliente.

É imperativo contextualizar o contrato de prestação de serviços advocatícios firmado entre as partes (Id 16289958). O mandato outorgado ao Recorrido não se limitava à Ação de Dissolução de União Estável (processo nº 5000698-72.2023.8.08.0047), mas também abrangia a defesa dos interesses do Recorrente no processo criminal (Medidas Protetivas/Lei Maria da Penha processado sob o nº 00030-02.2022.8.08.0047 e inquéritos policiais conexos).

Os documentos carreados aos autos pelo próprio Recorrido em sua defesa revelam uma intensa e comprovada atuação sua em prol do Recorrente, especialmente na esfera criminal, que se mostrou mais urgente e sensível dada a imposição de medidas protetivas e a retirada do lar do Recorrente.

As provas documentais nos Ids 16289973, 16289974, 16289975 e 16289976 atestam a intervenção do Recorrido no processo nº 00030-02.2022.8.08.0047 (Medidas Protetivas), incluindo a formulação de petição requerendo autorização judicial para que o Recorrente pudesse retirar seus pertences após a determinação de afastamento do lar (Id 16289973), culminando na expedição de mandado e certidão de Oficial de Justiça comprovando a diligência do advogado, que, inclusive, acompanhou o Recorrente para a retirada dos bens (Ids 16289973 e 16289974).

Ademais, foi comprovada a atuação do Recorrido nos Inquéritos Policiais nºs. 5004664-43.2023.8.08.0047 e 5004665-28.2023.8.08.0047, ambos envolvendo acusações de Ameaça e Violência Doméstica contra a Mulher, nos quais houve manifestação ministerial pelo arquivamento e subsequente sentença de extinção do feito (Ids 16289975 e 16289976).

A documentação demonstra que a atuação profissional do Recorrido não se limitou à esfera consultiva ou a atos processuais de menor complexidade, mas sim à defesa ativa e técnica do Recorrente em procedimentos judiciais e administrativos de alta relevância, inclusive logrando êxito, indiretamente, no arquivamento das investigações criminais.

Desse modo, a alegação de abandono da causa, como um termo genérico e absoluto, mostra-se faticamente insustentável diante da vasta documentação que comprova a prestação efetiva dos serviços advocatícios na esfera criminal e nas medidas protetivas.

Verifico, ainda, que a principal tese do Recorrente para fundamentar o pedido de reparação é a perda do prazo para apresentação da contestação na Ação de Dissolução de União Estável (processo nº 5000698-72.2023.8.08.0047), fato que teria sido descoberto ao retornar de Portugal/Espanha, onde residia temporariamente.

Entretanto, uma análise detida do feito evidencia que a própria conduta do Recorrente contribuiu decisivamente para a ruptura da relação contratual e a subsequente ausência de defesa técnica no processo de família. O Recorrido Walas de Souza Rocha demonstrou, em seu depoimento pessoal em audiência de instrução (Id 16289981), que os contatos entre as partes eram frequentes e que os valores contratados não foram integralmente pagos.

Mais relevante é a cronologia e a comunicação sobre a atuação. O Recorrente alega ter descoberto o abandono do processo judicial em junho de 2024, após ter formalizado uma representação na OAB (Id 16289960) e voltado ao Brasil. A certidão do Oficial de Justiça (Id 16289973), datada de 16/12/2022, dentro do processo da Lei Maria da Penha (que possuía interconexão com a Ação de Dissolução de União Estável, conforme se depreende da essência dos fatos), menciona a presença do advogado Recorrido, Dr. Walas, no ato.

Ocorre que, no momento em que a presente ação indenizatória foi proposta (agosto de 2024), a relação de confiança já estava rompida por iniciativa do próprio Recorrente. Na primeira audiência desta ação (Id 16289977), realizada em 12/03/2025, o Recorrente compareceu sem advogado; no entanto, em 25/03/2025, ele constituiu novo patrono (Id 16289978), o qual apresentou Réplica (Id 16289980).

Ainda que houvesse uma contestação pendente no processo de família, é fundamental que o cliente mantenha a confiança e o pagamento dos honorários ajustados. O Recorrente não quitou a integralidade dos R$ 17.000,00
pro labore
, tendo pago R$ 13.000,00, restando um saldo devedor.

Não se pode exigir a plenitude do dever de diligência do advogado quando o cliente se torna inadimplente e, agindo por conta própria, busca a representação disciplinar do profissional. Ademais, o depoimento do Recorrido (Id 16289981) indica que ele não foi informado ou solicitado para cópias de petições pelo cliente, evidenciando, no mínimo, a quebra da harmonia na comunicação entre constituinte e procurador, o que levou à constituição de novo advogado na ação de dissolução (o que, por sua vez, levou à não atuação do Recorrido na contestação).

Não há prova robusta nos autos de que a eventual ausência de defesa na ação de dissolução tenha tido como causa exclusiva a negligência do Recorrido, ou que ela tenha se dado em momento em que ele ainda atuava plenamente no feito. Na verdade, a documentação revela atuação em múltiplos processos e inquéritos, e a alegada perda de prazo parece ser uma consequência da deterioração da relação cliente-advogado e da própria mudança de patrono, iniciada pelo Recorrente.

Para que se configure a responsabilidade civil do advogado, é indispensável a demonstração inequívoca da conjugação de três elementos: a culpa do profissional, o dano efetivo e o nexo de causalidade entre a conduta culposa e o dano.

O Recorrente fundou seu pedido na alegada perda de uma chance, argumentando que a falha do advogado prejudicou sua defesa na ação de família. Contudo, para a aplicação dessa teoria, não se exige apenas a comprovação da perda de uma mera possibilidade, mas sim de uma chance séria, real e concreta de obter um resultado mais favorável ou evitar um prejuízo.

No caso, o Juízo de origem foi categórico ao afirmar que:
"não há nos autos qualquer prova de que a atuação do réu tenha causado prejuízo efetivo à parte autora, tampouco dos supostos danos morais alegados. Assim, não se verifica, na hipótese, a presença dos requisitos da responsabilidade civil, quais sejam conduta ilícita, dano e nexo causal."
(ID 16289982).

Tal entendimento merece ser mantido. A Ação de Dissolução de União Estável (processo nº 5000698-72.2023.8.08.0047) envolvia temas sensíveis como guarda e partilha de bens, onde o Recorrente já estava sob o ônus de medidas protetivas na esfera criminal, o que demonstra a complexidade da situação fática subjacente, e não garante, por si só, um resultado favorável, mesmo com a contestação apresentada.

Para que houvesse a condenação do Recorrido, o Recorrente precisaria demonstrar que a partilha, a guarda ou o valor da pensão alimentícia foram significativamente prejudicados pela ausência da peça defensiva. Porém, essa prova não foi produzida.

Ademais, a pretensão de restituição integral dos R$ 13.000,00 (treze mil reais) mostra-se descabida. Isso porque, o contrato englobava a atuação em múltiplas frentes (dissolução, inquéritos e medidas protetivas), nas quais o Recorrido comprovadamente atuou. A aceitar a tese do Recorrente, estar-se-ia permitindo o enriquecimento sem causa, uma vez que o profissional efetuou trabalho que resultou, inclusive, no arquivamento de inquéritos policiais, além da assistência na retirada de pertences.

Os danos morais, por sua vez, também não foram demonstrados em nível que extrapole o mero dissabor. Conforme corretamente argumentado nas contrarrazões, contratempos inerentes às relações contratuais, especialmente as advocatícias, não se confundem com graves violações a direitos de personalidade.

Tendo em vista que o Recorrente não logrou êxito em comprovar o abalo psíquico ou a ofensa à honra que justificasse a condenação do Recorrido ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), especialmente quando a atuação do advogado foi demonstrada em outros feitos conexos, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo inalterada a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

JULIA STANGE AZEVEDO MOULIN

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)